Tribunal: TJDFT
Processo: 0712447-74.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712447-74.2023.8.07.0010 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Refrigerantes do Triângulo Limitada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas sociedades empresárias Refrigerantes do Triângulo Limitada e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pela primeira embargante (Id. 65672539). De acordo com as regras previstas no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator